Tribunal: TJMT
Processo: 1015030-12.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015030-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELISMAR GABRIEL DE SOUZA - CPF: 069.539.321-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015030-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELISMAR GABRIEL DE SOUZA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO – COMBINAÇÃO DE LEI – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA AO APENADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

“O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019”
(STJ, AgRg no HC n. 721.845/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015030-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELISMAR GABRIEL DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, no executivo de pena n.

2000040-11.2019.8.11.0030, “
que reconheceu
a extensão dos efeitos da reincidência,
fixando os percentuais de
40% para a progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional
sobre todas as condenações, abarcando, indistintamente,
os crimes comuns e hediondos
executados
” (sic) (Id. 137279674 - pág. 4).

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado ostenta uma condenação por tráfico privilegiado e outra por tráfico de drogas e associação para o tráfico; 2) “
denota-se que a condenação de n.º 343-59.2019.811.0030, possui como objeto crime de natureza comum (art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos c/c. art. 112, §5º, da Lei de Execuções Penais), praticados no ano de 2019, razão pela qual a fração aplicável para a progressão de regime é 1/6 (art. 112, da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei n.º 10.792/2003)
” (sic); 3) “
a fração do livramento condicional aplicável ao condenado reincidente em crime comum doloso, prevista no importe de 1/2 (art. 83, inciso II, do Código Penal), logicamente é mais benéfica do que o percentual de 2/3, que somente pode ser aplicado aos crimes hediondos e equiparados
” (sic).

Amparado nesses argumentos requer: “
a) e
m relação à guia executória n.º 343-59.2019.811.003),
seja retificada para 1/6 e 1/2 as frações exigidas para a progressão de regime e livramento condicional, respectivamente; b)
em relação à guia executória n.º

001533- 24.2021.8.11.0045
, seja retificada para 20% o percentual exigido para progressão de regime, incidente sobre a pena do artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, mantendo-se incólume a fração de 2/3 para o livramento condicional”(
sic)

(
Id. 137279674 - pág. 4-10).

Contrarrazões pelo provimento do agravo (Id.
137279674 - Pág. 11-14).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 137279674 - pág. 16).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 139962668 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015030-12.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Pena de 5 (anos) anos de reclusão, por infração ao art. 33, § 4ª, da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
0000343-59.2019.8.11.0030,

data do fato: 29-1-2019 – trânsito em julgado: 9-9-2019
;

b)

Pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 – ação penal n.
1001533-24.2021.8.11.0045
–
data do fato: 19-2-2021.

Ao analisar a impugnação do cálculo de pena apresentada pelo MP, o juízo da execução penal assim indeferiu a pretensão:

[...]

Ante a impugnação do atestado de pena, passo a analisá-lo pormenorizadamente.

Com relação a
liquidação
das penas, com fundamento nos artigo 111, da Lei de Execução Pena, e no artigo 84, do Código Penal, bem como nos precedentes do STJ e do TJMT, não sendo o caso de unificação, entendo que as penas privativas de liberdade das infrações diversas alhures consignadas devem ser
somadas
para efeito de cálculo dos benefícios.

Quanto à
reincidência
, de acordo com precedentes do STJ e TJMT, independente da consideração na fase de conhecimento, pode ser reconhecida na fase de execução, estendendo-a sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

Nesse sentido, vejamos:

[...]

Assim sendo, considerando as guias de execução penal alhures consignadas, entendo que no caso versando deve ser
reconhecida
a reincidência simples (não específica) em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte.

No tocante a
progressão de regime,
de acordo com a antiga redação do artigo 112 da LEP (Lei n. 7.210/84) e do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90), a sistemática era: crime comum - 1/6; crime hediondo ou equiparado - 2/5; crime hediondo ou equiparado (reincidente simples ou específico) - 3/5.

No entanto, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), em 23/01/2020, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, foi alterado significativamente e revogado tacitamente o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, estabelecendo uma nova sistemática de progressão de regime, fixando porcentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza dos delitos.

Com efeito, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e que os crimes ocorreram antes da entrada em vigor do pacote anticrime, deveria ser aplicada a antiga sistemática, fixando a fração única de 3/5 (três quintos).

No entanto, a Lei nova nº 13.964/2019 é mais benéfica ao recuperando, vez que, diante da lacuna, aplica-se a porcentagem de 40% (quarenta por cento). Dessa forma, tal lei deve retroagir para beneficiar o recuperando, de acordo com o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Pertinente ao
livramento condicional
, a sistemática encontra-se disciplinada no artigo 83, do Código Penal Brasileiro, acrescido do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que vedou o livramento condicional para os crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, independentemente de primário ou reincidente.

Portanto, considerando a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, entendo que deve ser aplicada a fração de
2/3
(dois terços).

ISSO POSTO,

assim delibero:

1 – PROCEDA-SE
a soma
das penas privativas de liberdade correspondentes as infrações diversas, com fundamento nos artigos 111, da Lei de Execução Penal, e no artigo 84, do Código Penal.

2 – RECONHEÇO
a reincidência simples em crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.

3 – APLICO
a fração única de 40% (quarenta por cento) sobre a totalidade das penas somadas para efeito de progressão de regime (Artigo 112, inciso V, da LEP).

4 – APLICO
a fração única de 2/3 (dois terços) sobre a totalidade das penas somadas para efeito do livramento condicional (artigo 83, inciso V, do CP).

Proceda-se
a confecção do atestado de pena, observando o alhures consignado, dando ciência às partes. [...]
(Id. 137279674 - pág. 1-3).

Não há dúvida que o tráfico privilegiado é crime comum. O art. 112, § 5º, da LEP sedimentou o entendimento ao estabelecer que
“
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

Sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, as penas devem ser unificadas (LEP, art. 111).

Assim, ao proceder ao somatório, o
juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

De fato, nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução penal. Uma vez adquirida, a condição se estende sobre a
totalidade da reprimenda:

[...] Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). "
A

reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios. [...]
(AgRg no HC n. 660.579/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021).

Por outro lado, a unificação de penas não tem o condão de fazer com que crimes de
naturezas distintas
, como são os comuns e os hediondos, passem a ter a mesma fração de cumprimento de pena, ainda mais porque tal situação prejudica o reeducando.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 1ª Câmara,
verbis
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMUNS
. CONTINUIDADE DELITIVA.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [...]
(HC n. 134.868/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 4/5/2012).

[...] Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente.
(AgExPe nº 10842/2018, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 20/03/2018).

Apesar de a reincidência, enquanto condição pessoal, influir sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a
todas as condenações
, a circunstância
não impede
, de modo algum,
a realização de cálculo diferenciado
para a progressão de regime, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes
comuns
e
hediondos
.

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme a
natureza
de cada crime, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
(TJ/MT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO DISTINTA ENTRE CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo provido
. (TJ/MT, N.U 1000690-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

O mesmo entendimento deve ser adotado quanto ao livramento condicional. Confira-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM.
CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que "na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.
(STJ, HC n. 272.405/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 23/5/2014).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO – BENEFÍCIOS EXECUTIVOS - INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE O RESULTADO DAS PENAS UNIFICADAS – PATAMAR DE 40% DE PENA CUMPRIDA PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL E DE 2/3 PARA O
LIVRAMENTO CONDICIONAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. REQUERIDA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE DE 3/5 OU 60% PARA A PROMOÇÃO DO APENADO A REGIME MENOS SEVERO NO QUE TOCA AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE MAIS GRAVOSO – EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – 2. ALMEJADA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO PENAL DIFERENCIADO COM A INCIDÊNCIA DOS FRACIONÁRIOS MENOS GRAVOSOS AOS CRIMES COMUNS – PERTINÊNCIA - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– ÍNDICE DE 1/6 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E DE 1/2 PARA
O LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA OS DELITOS COMUNS
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Diante da omissão legislativa, no que se refere ao requisito objetivo para a progressão de regime aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidente genérico, decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, que expressamente revogou o §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e deu nova redação ao art. art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, aplicam-se, em tais hipóteses, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incs. V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, pois, ainda que o escopo do chamado “Pacote Anticrime” seja a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, a vinculação do hermeneuta à mens legis e a intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado.

2. Inobstante os efeitos da reincidência repercutam sobre a totalidade da pena unificada, isto não implica na aplicação das frações para concessão dos benefícios executivos do crime hediondo também às condenações por delito comum, uma vez que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo, portanto, indispensável a realização de cálculo diferenciado com a previsão de índices distintos de penas a cumprir de acordo com a natureza da infração penal.

Assim, in casu, em relação às duas primeiras condenações pelos crimes de roubo majorado, os quais foram praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 13964/19 e não constam no rol de crimes hediondos ou equiparados, o
apenado deve cumprir 1/6 de pena para a satisfação do requisito objetivo da progressão regimental e mais de 1/2 da sanção para ser beneficiado com o livramento condicional, uma vez que tais crimes são comuns e é reincidente em crime doloso também de natureza comum, persistindo os índices mais gravosos respectivos de 40% e 2/3 tão somente em relação ao tráfico de drogas
.
(TJ/MT, N.U 1001433-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Por fim, embora o agravante almeje aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime no tráfico privilegiado, “
porque cometido antes da vigência do Pacote Anticrime
”, e o percentual de 20% (vinte por cento) no delito de associação para o tráfico, conforme previsto no art. 112, inciso II, da LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, o pleito é inviável.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto a “
impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Assim, deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019” [...]
(AgRg no HC n. 699.653/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COMBINAÇÃO DE LEIS. INVIABILIDADE.

1. O Tribunal de origem verificou que a nova norma é mais benéfica ao apenado, de um modo geral, aplicando-a em sua integralidade. A pretensão da defesa, de que seja aplicada retroativamente à progressão de regime a Lei n. 13.964/19 ao crime hediondo sem resultado morte (40%) e, no que diz respeito aos crimes comuns, a fração contida na Lei n. 7.210/84, sem as alterações da Lei n. 13.964/19 (1/6), vai na contramão da Súmula 501 desta Corte, que proíbe a combinação de leis.

2. "O entendimento desta Corte Superior é o de impossibilidade de combinação de leis, formando uma terceira lei. Deve o julgador analisar, de forma individualizada, qual redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais é a mais benéfica ao sentenciado para fins de alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime - aquela com ou sem as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019" (AgRg no HC n. 699.653/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 16/11/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 721.845/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS – APLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL MAIS BENÉFICO – RECURSO PROVIDO.

A sucessão de leis penais no tempo não autoriza a sua combinação (lex tertia), devendo ser aplicado o diploma que, em sua integralidade, apresenta-se como mais favorável ao cidadão. A condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas.
(TJ/MT, N.U 1009922-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).

Ademais, o percentual de 16% (dezesseis) por cento – que foi definido pela novel legislação em caso de crime comum – é mais benéfico ao reeducando, quando comparado com a fração anterior (1/6), que é um pouco mais severa.

Posto isto,
provejo parcialmente

o agravo de execução interposto pelo Ministério Público, para que novo cálculo de pena seja elaborado, observando a natureza de cada um dos crimes – comum e hediondo – pelos quais o reeducando foi condenado, com vistas à progressão de regime – que deve observar os percentuais definidos pelo Pacote Anticrime – e ao livramento condicional.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022